Tribunal: STF
Processo: Rcl 62435
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Bogdano Karpen e Outros contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Processo 50.801-PR), que, em tese, teria deixado de aplicar o entendimento firmado na ADI 1.241 e na ADI 4.876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgadas em 22/9/2016 e 26/3/2014, respectivamente.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Consultores Legislativos da Assembleia que, promovidos a Procurador – após consulta ao Tribunal de Contas ao qual lhe transpareceu (Consulta: Protocolo n. 29.813/01, e Parecer n. 4.300/01) ser possível a promoção à vista da concessão de mandado (MS-OE 29.371-6) – em maio de 2002, como Procuradores se inativaram em seguida, em 2002, atos julgados no Tribunal de Contas, em 2004, legais, demonstram-no documentos que instruem o pedido. 



    Todavia, recentemente, quando transcorrido longo decênio dos últimos atos declarando que nenhum vício continham no teor aqueles aposentando os reclamantes nos cargos a quais foram promovidos por tempo de serviço (Joguibe) e mérito (Bogdano e Pedro), então empreendeu a recorrida a revisão e anulou-os, provendo-os (!?), embora já inativos, em outros cargos. Impetrado dessas revisões este mandado, o pedido foi denegado por maioria de votos. O teor:



    [...]



    Mandado indeferido, recurso ordinário posto. Chegando ao SUPERIOR indagou despacho da Eminente Min. Relatora se havia ainda interesse na decisão do recurso, e todos lhe afirmaram que tinham, sim, interesse, e deram notícia relativa à decisão do Tribunal de Justiça sobre julgamento de outra causa, concedendo em parte mandado semelhante, com fundamento em acórdãos do SUPREMO, que permitem-se repetir, a seguir, o teor: 



    [...]



    Reiterou, recentemente, tal entendimento o Tribunal de Justiça, mantendo a nulidade da passagem ou ‘promoção’ ao cargo de Procurador, sem atingir, no entanto, os proventos do inativo, em virtude do cálculo da contribuição à Previdência se valer, de fato, do vencimento de Procurador, um fundamento ao qual não atentaram os dois acórdãos mencionados, mas suficiente para conservar os proventos da inativação dos reclamantes. A ementa, a seguir: 



    [...]



    Recurso Ordinário não provido, não conhecido o Agravo Interno. Fizeram, no entanto, no Agravo, um pedido de aplicação de decisões do SUPREMO em ADIs (ADI 1.241-RN; ADI 4.876-DF) – ‘dar provimento, em parte, ao recurso, a fim de, “de forma semelhante ao que realizado por esta Corte na ADI n. 4.876-MG’, ficarem ‘ressalvados dos efeitos desta decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria.’ – com trânsito em julgado, não apreciado, o que os estimula a conduzir a questão ao SUPREMO. 



    Alegaram repercussão geral jurídica (CPC, art. 1.035, § 1º) da questão em virtude da negativa do SUPERIOR em examinar e julgar conforme precedentes aos quais está vinculado (CF, art. 102, inc. III, a; CPC, art. 927, inc. I: Os juízes e os tribunais observarão: as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”), e para afastar incoerência de julgados em relação à mesma questão, consoante já observou a doutrina a respeito: 



    [...]



    Nenhuma consideração, no entanto, do acórdão do cabível recurso ordinário em relação à questão, e mantida omissão idêntica no cabível agravo interno, o qual se limitou em opor os óbices de cunho formal [...]. 



     Cabível, consequentemente, esta Reclamação para ‘garantir a autoridade das decisões’ desta Corte (CPC, art. 988, inc. II) ou para ‘garantir a observância... de decisão’ desta Corte ‘em controle concentrado de constitucionalidade’ (CPC, art. 988, inc. III), fato constitutivo do direito dos reclamantes, o qual ‘caberá ao juiz tomá-lo em consideração... no momento de proferir a decisão” (CPC, art. 493)’ [...].”



    Ao final, requer “suspendendo o curso do agravo interno que opuseram da decisão que inadmitiu o RE, julgue-se procedente a Reclamação a fim de, ‘de forma semelhante ao que realizado por esta Corte na ADI n. 4.876-MG’, ficarem ‘ressalvados dos efeitos desta decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria’.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Extrai-se dos autos que as partes Reclamantes interpuseram Agravo Interno em face de decisão, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, Referido Agravo não foi conhecido, em acórdão que recebeu a seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.



    II. A decisão ora agravada negou provimento ao Recurso Ordinário, eis que "o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, 'após o advento da Constituição Federal de 1988, há necessidade da realização de concurso público para a efetivação no cargo público. Súmula n. 685 do STF ('é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido')' (REsp 1.310.857/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5/12/2014)". 



    III. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e motivadamente, os fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.233/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2021; AgInt no AREsp 1.745.481/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/03/2021; AgInt no AREsp 1.473.294/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/06/2020; AgInt no AREsp 1.077.966/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017; AgRg no AREsp 830.965/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 13/05/2016.



    IV. Agravo interno não conhecido.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente